Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734757-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. – ME em face do d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal e do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Afirma a Suscitante, em síntese, que ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 19/12/2019 pelo d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal, pois preenchidos os pressupostos previstos na Lei no 11.101/2005. Aduz que, a despeito da homologação do respectivo plano em 4/2/2021, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da sentença e encerrada a recuperação. Salienta, por outro lado, que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no curso da Execução de Título Extrajudicial no 0707434-92.2021.8.07.0001 manejada pelo BRB Banco de Brasília S/A, determinou, em 4/10/2021, a penhora de valores nas contas dos devedores via Sisbajud (IDs 105328991 e 105331197 da execução). Apresentado pedido para que o valor penhorado fosse liberado, por se encontrar a pessoa jurídica em Recuperação Judicial, com Plano de Recuperação Judicial aprovado, esse foi negado (ID 106590451, na execução). Sustenta que o crédito perseguido na Execução no 0707434-92.2021.8.07.0001 é concursal e, portanto, a decisão do d. Juízo Cível constitui flagrante violação à competência do d. Juízo da Recuperação Judicial, que seria o único competente para a realização de atos de constrição aos bens da recuperanda. Colaciona jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respaldar a tese invocada, ressaltando a prevalência do princípio da preservação da atividade empresarial e a consequente competência universal do Juízo da Recuperação. Conclui que o conflito de competência está caracterizado e requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de qualquer ato constritivo determinada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, bem como a liberação dos valores bloqueados na execução. É o relatório. Decido. A Suscitante formulou pedido de recuperação judicial em 4/12/2019 (no 0730226-66.2019.8.07.0015), cujo processamento foi deferido em 19/12/2019 pelo d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal (ID 52719515, na origem). O respectivo plano de recuperação judicial foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores (ID 77746530, na origem) e a recuperação, concedida em 4/2/2021, pelo prazo de 2 (dois) anos. Opostos Embargos de Declaração, deu-se parcial provimento aos aclaratórios manejados pelo Banco Santander Brasil S/A para, suprindo a omissão da sentença, declarar a inexistência de ilegalidade na cláusula do plano de recuperação judicial que estabelece o prazo de carência para início do cumprimento das obrigações (ID 99228014, na origem). Extrai-se dos autos, também, que o d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707434-92.2021.8.07.0001, autorizou, em outubro de 2021, a penhora de valores na conta da empresa Suscitante, via Sisbajud, no valor de R$ 288.876,88 (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos – ID 30318855 – pág. 27). A Execução foi movida pelo BRB – Banco de Brasília S/A com base na Cédula de Crédito Bancário no 16837228, emitida em 14/8/2019, com vencimento em 28/2/2020, contratada pela Suscitante junto à instituição financeira Exequente (ID 30318850 – pág. 5/10). A Suscitante comprovou que o crédito perseguido na demanda executiva foi incluído na primeira relação de credores, apresentada junto com a inicial do pedido de recuperação judicial (ID 30547334). O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, enquanto não transitada em julgado a decisão de encerramento da recuperação judicial, o respectivo Juízo permanece competente para decidir acerca do patrimônio da recuperanda. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO EXTINTIVA. RECURSO INTERPOSTO. DUPLO EFEITO. RECEBIMENTO. JUÍZO ATRATIVO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO EXCEPCIONAL DO JULGADO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRINGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de recurso quando da extinção do processo de recuperação judicial, recebido no duplo efeito, impede o trânsito em julgado da sentença. Logo, permanece a competência do juízo falimentar fixada pela decisão que deferiu o pedido de recuperação, para a administração dos bens da empresa recuperanda. 2. Agravo regimental provido para conhecer do conflito de competência e fixar a competência do juízo da recuperação judicial para praticar quaisquer atos constritivos referentes ao patrimônio da empresa em soerguimento.” (AgRg nos EDcl no CC 136.535/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 17/06/2015 – grifou-se) A Corte Superior também entende que o simples transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 não acarreta o automático prosseguimento das ações e execuções individuais manejadas contra a sociedade empresária recuperanda. Confira-se: “EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TRANSCURSO DO PRAZO. RETORNO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA. BENS DE TERCEIROS. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005'. (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011)" (AgRg no AREsp 755.990/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 10/11/2015). 2. Tendo a Corte local estabelecido que os bens constritos pertenciam à pessoa jurídica em recuperação, mostra-se inviável acolher a afirmação de que eles eram de propriedade dos demais executados. Trata-se de evidente controvérsia fática, que não pode ser resolvida na sede especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 286.390/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1417663/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019 – grifou-se) Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Consoante pontuado, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no 16837228 foi emitida em 14/8/2019, o pedido de recuperação judicial da empresa Suscitante foi apresentado em 4/12/2019 e o processamento deferido em 19/12/2019; portanto, quando já constituído o crédito objeto da execução. Inclusive, o montante executado foi devidamente incluído na relação de credores que acompanhou o pedido de recuperação judicial. Registre-se que, para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode praticar atos de expropriação dos bens da recuperanda. O princípio da indivisibilidade e universalidade está tratado no artigo 76 da Lei no 11.101/2005, como incidente sobre Ação de Falência. Contudo, deve ser utilizado também nas recuperações judiciais, uma vez que possui a mesma finalidade de proteção ao direito dos credores. Caso contrário, a adoção de medidas expropriatórias por outros Juízos poderia impossibilitar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Assim, a efetivação da cobrança do crédito, mediante a adoção de atos expropriatórios, deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial. Nesse contexto, presente a probabilidade do direito invocado, a indicar, em sede de cognição sumária, que o d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras não tem competência para praticar atos expropriatórios em desfavor da Suscitante/Executada, que ainda se encontra em recuperação judicial não transitada em julgado. Ausente, todavia, o perigo de dano alegado pela Suscitante. Isso porque o d. magistrado a quo determinou que o bloqueio nos autos da execução “será mantido até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos embargos” (ID 107090739, na execução). Ressalte-se que, em 12/11/2021, foi prolatada sentença nos embargos à execução (no 0711545-62.2021.8.07.0020), acolhendo os embargos para extinguir a execução no 0707434-92.2021.8.07.0001, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, ao argumento de que o título consubstanciado no contrato no 16837228 não se reveste de exigibilidade, diante da novação da dívida, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial (ID 108460399, dos embargos à execução). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Designo o d. Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que possam afetar o patrimônio da Suscitante. Oficiem-se aos d. Juízos suscitados, com urgência, solicitando informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator